Tribunal: STF
Processo: ARE 1573625
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Ação civil pública. Dano ambiental. Depósitos de materiais excedentes. Alegação de inversão do ônus da prova e de surpresa. Reexame de fatos e provas. Verbete nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão em que foi negada a admissibilidade a recurso extraordinário, no qual se impugnou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que, em ação civil pública, manteve-se condenação por danos ambientais decorrentes de operação de Depósitos de Materiais Excedentes (DMEs) em obras do Anel de Contorno Sul de Caraguatatuba.



    2. A recorrente, com fundamento nos arts. 5º, inc. LV, 23, incs. VI e IX, 30, inc. VIII, e 182 da Constituição, requer a anulação do acórdão recorrido para reabertura da fase probatória, ante o cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova na sentença e a inclusão de fato novo não debatido, ou o afastamento da condenação, diante da responsabilidade municipal pela ocupação desordenada do solo e pela prevenção de danos decorrentes de enchentes.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se as alegações suscitadas no recurso extraordinário, demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviabilizando a análise do mérito apelo extremo.



    III. Razões de decidir



    4. O Tribunal de origem, ao analisar as alegações de cerceamento de defesa e de inversão do ônus da prova, afirmou que o julgamento de mérito foi embasado no conjunto probatório dos autos, considerado suficiente, e que as próprias partes manifestaram interesse no julgamento antecipado da lide.



    5. Acrescentou que a apontada necessidade de Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) para o licenciamento e operação dos Depósitos de Materiais Excedentes (DMEs) não configurou surpresa, pois a questão foi suscitada previamente e era controvertida desde o início da demanda.



    6. Consignou, ainda, a existência de nexo de causalidade entre a implantação dos DMEs e os alagamentos, mesmo diante da prévia existência de problemas de drenagem pluvial na região, o que apenas reforçou a necessidade de estudos técnicos específicos.



    7. Nesse contexto, para acolher os argumentos da recorrente e reformar o acórdão, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, conforme vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo não provido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.347, de 1985, art. 18; CPC, art. 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciado nº 279 da Súmula do STF; ARE nº 1.242.440-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2024; ARE nº 1.089.074-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/02/2018; AI nº 840.376-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/11/2011.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Meio Ambiente - Licenciamento ambiental e operação de Depósitos de Materiais Excedentes - Obras de construção do Anel de Contorno Sul de Caraguatatuba - Cerceamento de defesa não configurado – Ausência de nulidade em razão da inversão do ônus da prova - Julgamento de mérito com base nas provas dos autos - Inviabilidade da realização de perícia técnica em razão da alteração da situação fática – Indeferimento de prova testemunhal, nos termos do art. 370, parágrafo único e art. 443, inciso I do CPC - Irregularidade do licenciamento dos Depósitos de Materiais Excedentes (“DMEs”) 212 e 214, inobservância da Resolução SMA nº 30/2000 - Demonstração de nexo de causalidade entre a implantação dos “DMEs” e os alagamentos - Não implantação de medidas mitigadoras de danos ambientais, especialmente implantação de sistemas de drenagem pluvial - Observância da Súmula 652 do STJ - Condenação em danos morais coletivos que se mostra adequada ao caso concreto - Sentença mantida - Recursos não providos.” (e-doc. 327).



    2. Os embargos de declaração opostos pela Álya Construtora S.A. não foram providos (e-doc. 343).



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 5º, inc. LV, 23, incs. VI e IX, 30, inc. VIII, e 182 da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que, somente na sentença, houve a inversão do ônus da prova, “sem que tenha sido oportunizado à Recorrente a produção de novas provas que pudesse atestar a ausência de nexo de causalidade entre os DMEs e os supostos danos ambientais”.



    3.1. Aduz, ainda, que o Tribunal de origem abordou fato novo consubstanciado na necessidade de estudo ambiental para a instalação e operação dos Depósitos de Materiais Excedentes (DMEs), matéria que não teria sido suscitada pelo autor, o Município de Caraguatatuba, nem discutida pelas partes nos autos.



    3.2. Ressalta ser atribuição da municipalidade impedir a ocupação desordenada do solo urbano, bem como a prevenção e mitigação dos supostos danos decorrentes de enchentes, sendo que “o Ministério Público do Estado de São Paulo, já no ano de 2006, muito antes da operação dos DMEs, já havia ajuizado ação civil pública em relação ao Recorrido justamente para exigir a solução de medidas para solucionar o problema de escoamento de água pluvial da região do Bairro Pegorelli/Jardim Brasil”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para (i) anular o acórdão recorrido, “determinando-se o retorno do processo à primeira instância para reabertura da fase probatória” ou (ii) afastar “a condenação da Recorrente, considerando a não comprovação do nexo de causalidade entre a operação dos DMEs e os supostos danos ambientais alegados” (e-doc. 390). 



    4. O Presidente da Seção de Direito Púbico do TJSP negou seguimento ao apelo extremo em virtude do óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 408), seguindo-se a interposição deste agravo (e-doc. 419).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão alusivo à apreciação dos aclaratórios:



     “(...) Quanto à primeira omissão apontada, sobre os aspectos processuais da inversão do ônus da prova na sentença, a questão foi expressamente analisada a f. 2126/2127, ausente violação aos artigos 357, III e 373, § 1º do CPC no caso concreto: 



    “Quanto à afirmação de cerceamento de defesa em razão da inversão do ônus da prova na sentença, destaque-se, de início, não haver nulidade, visto que o julgamento de mérito foi realizado não com base na distribuição inversa do ônus da prova, e sim com base nas provas existentes nos autos, que se mostram suficientes para a formação do convencimento. Não há dúvida probatória e a farta prova documental juntada é apta para a análise da questão posta nos autos. 



    Embora o provimento jurisdicional de primeiro grau tenha considerado a regra de distribuição do ônus da prova que incide nas ações que envolvem danos ao Meio Ambiente, não utilizou deste critério como exclusiva razão de decidir. 



    Observo que, ao abordar a questão do julgamento antecipado da lide, a r. sentença menciona, especificamente, que o “o conjunto probatório coligido no autos é suficiente para formar convicção jurídica e fática a respeito dos aspecto da lide” (f.1863), acrescenta ainda que “a inversão do ônus da prova, obviamente, não induz à automática procedência dos pedidos ou, tampouco, obriga os requeridos à realização de provas negativas. Antes, trata-se somente de, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJSP, desincumbir da obrigatoriedade da norma do art. 373, I, do CPC, sendo, no entanto, lícito aos requeridos demonstrar diversas situações que retirem suas responsabilidades (f.1868)” 



    (...) 



    Além disso, mostra-se inadequada e inviável a realização de perícia técnica para esclarecimento da lide, porque houve alteração da situação de fato existente à época das enchentes de 2018, diante da desinterdição dos Depósitos de Materiais Excedentes (f. 1444). As partes foram intimadas para se manifestarem a respeito do pedido de desinterdição, e peticionaram favoravelmente à liberação dos DMEs (f.1419-1420; 1421-1422; 1429).”



    Do mesmo modo, houve análise expressa quanto ao desinteresse na produção de outras provas, diante da manifestação pelo julgamento antecipado da lide (f.2127):



    “As requeridas produziram provas documentais sob contraditório e ampla defesa, que foram consideradas no julgamento de mérito. Ressalto trecho da petição da Construtora Queiroz Galvão S.A (atual “ÁLYA”) ao informar “que não se opõe ao julgamento da demanda no estado em que se encontra, considerando que as provas já produzidas nos autos particularmente as documentais são suficientes para demonstrar a ausência de responsabilidade dela pelos danos cuja indenização o Autor pleiteia.” (f.1443). Da mesma forma, manifestaram interesse pelo julgamento antecipado da lide as demais requeridas, DER (f.1348), CETESB (f. 1351) e DERSA (f. 1383/1385), por entenderem não possuir mais provas a serem produzidas além das encartadas nos autos, de modo que não se sustenta a posterior alegação de cerceamento de defesa.”



    Ademais, não está configurada a violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, pois inexiste obscuridade em relação à fundamentação jurídica de necessidade de Estudo de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) para a licença e operação dos Depósitos de Materiais Excedentes. 



    Ressalte-se, de início, que, por força do princípio da substanciação (segundo a qual o juiz está adstrito aos fatos narrados, e não à qualificação jurídica a eles atribuída), a decisão embargada não se configura como decisão-surpresa e tampouco extrapola os limites objetivos da lide ao fazer menção a texto legal no caso, a Lei nº 6.938/81, em cujo bojo elenca a avaliação de impactos ambientais como instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente. 



    A questão foi suscitada previamente pelo Requerente, e a premência desses estudos técnicos prévios era fato controvertido desde a origem da demanda, de modo que não constitui argumento novo a que as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. Neste sentido, destaco trecho da petição inicial:



    “Observou-se, ainda, que não foram adotadas as disposições de nenhum outro diploma legal ou norma técnica diretamente relacionada ao licenciamento ambiental de atividades de apoio às obras rodoviárias, nem tampouco, realizou-se um licenciamento ambiental convencional (licença prévia, de instalação e de operação), mas apenas e tão-somente, a CETESB emitiu autorização para implantação das DMEs, sem que tivessem sido exigidos estudos que caracterizassem a drenagem existente na área, nem detalhamento dos projetos de drenagem citados nas informações técnicas CETESB 85471/2014 (DME-212) e 108096/2014 (DME-214), os quais deveriam garantir que a implantação e operação dos DMEs não agravariam a condição da rede de drenagem existente, e ainda que esta rede teria capacidade de receber e encaminhar o volume de água gerado pelos DMEs até os respectivos corpos receptores finais. A ausência desses estudos detalhados do sistema de drenagem nas áreas de implantação dos DMEs 212 e 214, a ausência de projetos adequados de drenagem e ainda a operação inadequada destes DMEs resultaram no assoreamento da rede de drenagem existente, resultando na redução de capacidade de escoamento das águas da região, causando significativa intensificação das ocorrências de enchentes e alagamentos.” (f.7/8)



    A questão também foi suscitada nas contrarrazões de apelação:



    “Nessa toada, a ausência de estudos detalhados do sistema de drenagem nas áreas de implantação dos depósitos excedentes, a ausência de projetos adequados de drenagem e ainda operação inadequada dos DMEs resultaram, conforme já afirmado, em assoreamento da rede de drenagem existente, resultando redução da capacidade de escoamento das águas na região causando significativa intensificação das ocorrências de enchentes e alagamentos.” (f.2052)



    Em relação à afirmação de que acórdão embargado é omisso quanto à ausência de provas sobre o nexo de causalidade entre os DMEs e as enchentes nos bairros Perequê Mirim e Pegorelli, cumpre ressaltar que a formação do convencimento levou em consideração todo o conjunto probatório existente nos autos e o acórdão indicou expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos que subsidiaram o julgamento de mérito.



    (...)



    Além disso, os fatores externos à operação dos DMES foram considerados na análise do nexo causal e demonstraram que o agravamento dos sistemas de drenagem era fato previsível ante a implantação dos Depósitos de Materiais Excedentes. Além disso, concluiu o v. acórdão que a prévia existência de problemas de drenagem pluvial na região não afasta a responsabilização dos requeridos:



    “Sustentam as Requeridas que não há nexo causal entre o dano ambiental, os licenciamentos e a efetiva execução dos trabalhos, ao atribuírem a causa das enchentes a fatores externos à operação dos DMEs. 



    (...) 



    Ao contrário do que ponderam os Apelantes, a prévia existência de problemas de drenagem pluvial na região não os isenta de responsabilidade, mas evidencia a necessidade de estudos técnicos específicos de drenagem para aprovação da licença ambiental e operação dos DMEs.” (f.2133/2134).” (e-doc. 359, p. 3-9; grifos nossos). 



    6. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com base nas provas juntadas aos autos, afastou as alegações suscitadas no recurso extraordinário. Assim, para dissentir dos fundamentos expostos e acolher os argumentos da recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Nessa linha, são os precedentes cujas ementas seguem abaixo transcritas:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2 Direito Ambiental. Ação Civil Pública. Determinação de realocação de estação de tratamento de esgoto. Ofensa ao princípio da separação dos poderes não verificada. 3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Violação ao art. 93, IX, da CF. Inocorrência. Tema 339 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.242.440-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04/04/2024, p.  10/04/2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO EM DATA ANTERIOR AO CPC/2015. AGRAVO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do CPC/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do RISTF. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - O exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. V - Incabível a majoração de honorários, uma vez que o recurso foi interposto contra decisão do Tribunal de origem publicada sob à égide do CPC/1973. VI - Agravo regimental parcialmente provido para afastar a majoração de honorários.”



    (ARE nº 1.089.074-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/02/2018, p. 06/03/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DANO AMBIENTAL. INFRAÇÃO. LEIS 6.938/1981 E 9.605/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel. Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco Aurélio, Dje de 08/09/10. 2. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 3. A Súmula 279/STF dispõe verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 840.376-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 08/11/2011, p. 1º/12/2011).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator